Tribunal: TJMT
Processo: 1007093-43.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007093-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO), JOHNATA MORAES FIGUEIRA - CPF: 116.068.156-28 (AGRAVADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LULIANE MACHADO CARDOSO - CPF: 092.999.756-55 (ADVOGADO), SUELLEN HOFFMEISTER - CPF: 034.867.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. OBSERVÂNCIA À ORDEM CLASSIFICATÓRIA ENTRE EDITAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela UNEMAT contra decisão liminar em mandado de segurança que determinou a suspensão dos efeitos de convocação de candidatos aprovados em edital posterior, impondo à instituição a observância da ordem classificatória de edital anterior ainda vigente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública está obrigada a convocar candidatos aprovados em edital anterior ainda vigente, em detrimento de candidatos classificados em edital posterior, ainda não homologado, especialmente diante de alegada manifestação do agravado para figurar ao final da lista de espera.

III. Razões de decidir

3. A validade da convocação em processo seletivo simplificado está condicionada ao respeito à ordem classificatória e à vigência do edital, em conformidade com os princípios da legalidade, moralidade e vinculação ao edital.

4. No momento da nova necessidade de contratação, o Edital nº 020/2023 era o único vigente, enquanto o Edital nº 021/2024 ainda não havia sido homologado e encontrava-se parcialmente suspenso.

5. A manifestação do agravado para figurar ao final da lista de espera não exime a Administração do dever de reconvocá-lo quando presentes os requisitos objetivos previstos no próprio edital.

6. A preterição do agravado, mediante convocação de candidatos de edital posterior e irregular, configura violação à isonomia, ensejando nulidade do ato administrativo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A Administração Pública deve observar a ordem classificatória entre processos seletivos simplificados sucessivos, convocando prioritariamente os candidatos aprovados em edital anterior ainda vigente. 2. A manifestação do candidato para figurar ao final da lista de espera não afasta o direito à reconvocação, quando comprovada a necessidade e a inexistência de outros candidatos remanescentes no edital vigente."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos do Mandado de Segurança nº 1000424-56.2025.8.11.0005, que deferiu medida liminar para suspender os efeitos da convocação de candidatos aprovados no Edital nº 021/2024 e determinar a convocação do impetrante (agravado) e dos demais classificados no Edital nº 020/2023, observando-se a ordem cronológica e classificatória dos certames, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a UNEMAT observou a regularidade dos atos administrativos de convocação, afirmando que o agravado foi previamente convocado e, ao declinar da vaga, solicitou expressamente ser realocado ao final da lista de espera. Alega ainda que o deferimento da medida liminar implicaria grave prejuízo à regularidade do semestre letivo, diante da necessidade de reorganização da grade de professores já alocados.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi inicialmente acolhido em decisão monocrática proferida por este Relator, com fundamento no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Contraminuta apresentada pelo agravado defende a manutenção da decisão de primeiro grau, aduzindo, entre outros pontos, que o Edital nº 020/2023 ainda estava vigente ao tempo da necessidade administrativa e que a posterior convocação de candidatos de edital subsequente ocorreu em desrespeito à ordem cronológica dos certames, inclusive enquanto o Edital nº 021/2024 encontrava-se parcialmente suspenso.

Parecer ministerial opinou pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos do Mandado de Segurança nº 1000424-56.2025.8.11.0005, que deferiu medida liminar para suspender os efeitos da convocação de candidatos aprovados no Edital nº 021/2024 e determinar a convocação do impetrante (agravado) e dos demais classificados no Edital nº 020/2023, observando-se a ordem cronológica e classificatória dos certames, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a UNEMAT observou a regularidade dos atos administrativos de convocação, afirmando que o agravado foi previamente convocado e, ao declinar da vaga, solicitou expressamente ser realocado ao final da lista de espera. Alega ainda que o deferimento da medida liminar implicaria grave prejuízo à regularidade do semestre letivo, diante da necessidade de reorganização da grade de professores já alocados.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi inicialmente acolhido em decisão monocrática proferida por este Relator, com fundamento no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Contraminuta apresentada pelo agravado defende a manutenção da decisão de primeiro grau, aduzindo, entre outros pontos, que o Edital nº 020/2023 ainda estava vigente ao tempo da necessidade administrativa e que a posterior convocação de candidatos de edital subsequente ocorreu em desrespeito à ordem cronológica dos certames, inclusive enquanto o Edital nº 021/2024 encontrava-se parcialmente suspenso.

Parecer ministerial opinou pelo desprovimento do agravo.

A presente insurgência recursal circunscreve-se ao exame da correção jurídica da decisão interlocutória que, em sede de mandado de segurança, concedeu tutela liminar para assegurar a observância da ordem cronológica e classificatória entre dois editais de processo seletivo simplificado promovidos pela Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, especificamente o Edital nº 020/2023 e o posterior Edital nº 021/2024.

A controvérsia gira em torno da preterição do agravado, senhor
Johnata
Moraes Figueira, aprovado no processo seletivo anterior, que teria sido supostamente ultrapassado por candidatos classificados em edital mais recente, o que, a princípio, ensejaria afronta direta ao princípio da legalidade e ao postulado constitucional da isonomia.

A agravante, ao deduzir suas razões recursais, sustenta que houve respeito à ordem de classificação e que o agravado teria
voluntariamente declinado da vaga
quando originariamente convocado, formulando pedido para figurar ao final da lista de espera, circunstância que, em sua ótica, afasta qualquer obrigação de nova convocação em momento posterior, pois condicionada à discricionariedade da Administração.

Sem embargo do zelo argumentativo empreendido pela recorrente, a tese deduzida em sede de agravo de instrumento não se sustenta, seja à luz dos elementos fáticos dos autos, seja à luz da melhor exegese do regime jurídico das contratações temporárias, às quais se somam os princípios norteadores do Direito Administrativo.

Com efeito, convém assentar, de plano, que a
convocação para contratação temporária
, ainda que derive de processo seletivo simplificado, deve observar critérios objetivos, notadamente
a ordem classificatória
,
a vinculação ao edital
e
a boa-fé administrativa
, sob pena de nulidade dos atos e violação da confiança legítima dos candidatos.

No caso dos autos, o agravado logrou demonstrar documentalmente que, ao tempo da solicitação da Coordenação do Curso de Administração para nova contratação de docentes (em 05/02/2025),
o único edital vigente e válido era o de nº 020/2023
. O Edital nº 021/2024, conforme restou provado na contraminuta, sequer havia sido homologado (homologação ocorrida somente em 19/02/2025) e encontrava-se
parcialmente suspenso para a área de Administração
, por suspeitas de irregularidades administrativas, inclusive objeto de investigação preliminar sumária.

A invocação, portanto, da manifestação de vontade do agravado para ser reposicionado ao final da lista, datada de 06/02/2024, embora constitua verdadeira renúncia à ordem classificatória original, não desobriga a agravante de reconvocá-lo, em obediência à ordem cronológica dos certames e ao princípio da moralidade administrativa.

A Administração, ao deixar de convocar candidatos aprovados em edital válido e anterior, preterindo-os em favor de candidatos classificados em edital posterior, ainda não homologado, incorre em
ato administrativo eivado de nulidade por desvio de finalidade e violação do princípio da vinculação ao edital
.

O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que a Administração Pública, mesmo no âmbito das contratações temporárias, não está autorizada a frustrar a ordem de classificação. A invocação genérica de "interesse público" ou de "celeridade institucional" não pode servir de escudo para práticas que destoem do devido processo administrativo e da isonomia entre os candidatos.

Sobre o tema:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL MEDIANTE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
. RECUSA À NOMEAÇÃO, AO ARGUMENTO DE NULIDADE DE ANTERIOR E JÁ EXTINTO VÍNCULO. ILEGALIDADE E ABUSO DE PODER. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO PARA CONCEDER A ORDEM. 1. Hipótese em que a recorrente, aprovada e classificada em processo seletivo simplificado para exercício de função pública temporária, foi impedida de assumir o múnus ao argumento de que, em anterior contratação - já extinta e tida por nula, em razão de prorrogação irregular - ajuizara ação para condenar o mesmo Estado ao pagamento de FGTS. 2. Encerrado o vínculo anterior, por impossibilidade de prorrogação em razão de haver atingido o limite temporal imposto pela legislação específica, nada impede que a mesma pessoa, desde que tenha se submetido a novo processo seletivo, no qual seja aprovada e classificada, seja outra vez contratada para novo período de prestação de serviços temporários, como ocorre, analogicamente, com empresas em procedimentos licitatórios e novos contratos administrativos. Não se pode tratar o novo vínculo entre as mesmas partes como se fosse uma mera extensão do anterior e já extinto contrato, de modo que as nulidades verificadas no contrato desfeito contaminassem também aquele posteriormente formado, mediante procedimento regular. 3. Por força dos princípios da Moralidade administrativa, da Imparcialidade, da Isonomia e da Impessoalidade, o procedimento seletivo simplificado não pode ser válido para alguns candidatos e nulo para outros. É dizer, se o procedimento seletivo é hígido, o é para todos, na mesma medida.
4. O STJ, de há muito, vem se pronunciado no sentido de que as regras editalícias, que disciplinam os concursos públicos (e, por extensão, também os processos seletivos), aplicam-se, igualmente, a todos os candidatos que deles participam. Precedentes:
AgInt
no RMS 50.613/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
26/3/2018;
AgInt
no RMS 34.254/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
13/6/2017. 5. A jurisprudência já consolidada, tanto do STJ quanto do STF, reconhece direito líquido e certo à nomeação do candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas ofertado no instrumento convocatório, pelo que a negativa da Administração em firmar o contrato, exclusivamente ao argumento de que a candidata ajuizara ação para discutir vínculo pretérito e já extinto, ao mesmo tempo em que nomeia outros candidatos oriundos do mesmo certame, caracteriza injustificável e iníqua preterição, violadora do direito líquido e certo da impetrante.
6. Recurso ordinário em mandado de segurança provido para, em reforma do acórdão impugnado, conceder a ordem. (STJ - RMS: 62919 ES 2020/0033779-9, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/06/2021)

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
PARA LOTAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS NAS UNIDADES DE CORREIÇÃO DO SISTEMA DE CORREIÇÃO DO DETRAN/MT. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS INICIALMENTE OFERTADAS.
NÃO EXPIRADO O PRAZO DE VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO
. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de
mandado de segurança coletivo objetivando que seja respeitada a ordem e classificação do processo seletivo para composição dos membros para unidade setorial de correição do Detran, visto que os substituídos processuais do impetrante foram preteridos por candidatos que ficaram em posição posterior.
O Tribunal a quo denegou a segurança. II - Com efeito,
a existência de preterição da ordem de classificação é circunstância excepcional que afasta a discricionariedade administrativa na convocação dos aprovados, fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação. Nesse sentido:
AgInt
no MS n. 22 .241/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 15/2/2022,
DJe
de 21/2/2022.
III - Frise-se, ademais, que o próprio edital restringiu as possibilidades de avaliação discricionária da autoridade de lotação originária do servidor participante do certame àqueles não lotados em Cuiabá, conforme cláusula n. 1.10 do documento publicado: "1 .10 No caso de aprovação de servidores não lotados em Cuiabá, a decisão de remoção/lotação ficará ao encargo da autoridade máxima do órgão a que pertence o servidor, observados os princípios do Interesse Público, Conveniência e Oportunidade para designação dos selecionados." IV - Assim, a menos que os impetrantes não fossem lotados em Cuiabá quando da aprovação para preenchimento das vagas ofertadas no certame, a nomeação não poderia ser condicionada à liberação da chefia imediata ou autoridade máxima da unidade com fundamento na necessidade do serviço por ausência de previsão editalícia nesse sentido. V -
Prevalece, pois, a regra geral de convocação segundo a ordem de classificação expressamente constante do edital de processo seletivo a que se submeteram
os impetrantes: "13.
2 .
A ordem de convocação dos candidatos classificados obedecerá a ordem decrescente de pontuação. A ordem dos candidatos aprovados será realizada considerando- se os atributos do candidato em relação à necessidade específica de cada unidade de correição, observado o previsto no item 1.8."
VI - Assim, merece ajuste a decisão embargada, com efeitos infringentes na parte dispositiva, devendo ser reconhecido o direito líquido e certo dos substituídos do recorrente à nomeação ao cargo para o qual se classificaram, caso ainda não tenham sido nomeados
, a menos que se enquadrem na exceção prevista na cláusula
n .
1.10 do Edital n. 001/2020 - CGE/MT - candidatos não lotados em Cuiabá - circunstância que autoriza a análise discricionária da Administração quanto à liberação do servidor da forma como efetivada. VII - Caso não haja vagas disponíveis para a nomeação imediata dos servidores, deve a administração promover os devidos ajustes de modo a viabilizar o cumprimento desta decisão, tomando por base os critérios objetivos previstos no edital do certame.
VIII - Outrossim, incabível a alegação de que, por se tratar de seleção interna, e não de concurso público, a Administração não teria o dever de seguir as regras do edital, uma vez que, conforme orientação do STJ, o edital é a lei interna do concurso, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e que estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições. A propósito: RMS n. 28.995/GO, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 13/4/2010,
DJe
de 3/5/2010.
IX - Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no RMS: 67255 MT 2021/0279310-8, Data de Julgamento: 17/10/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/10/2022)

No tocante ao argumento de que o agravado teria renunciado ao direito à convocação imediata, frise-se que o próprio Edital nº 020/2023, em sua cláusula 8.8, estabelece que:

“Os candidatos realocados para o final da lista poderão ser reconvocados, a critério da Administração, para contratação mediante surgimento de vaga, comprovada a necessidade pela Coordenação do curso, se não houver candidatos remanescentes na mesma área em editais vigentes.”

Como restou demonstrado, no caso concreto, mesmo sob a ótica da norma editalícia invocada pela própria recorrente,
a reconvocação do agravado era medida obrigatória
, e não discricionária.

O parecer ministerial corrobora este entendimento, ao reconhecer a ausência de direito subjetivo à convocação imediata
apenas em abstrato
, mas reafirmando que tal direito se consolida quando há necessidade administrativa, como se deu no caso.

Em conclusão, a argumentação da agravante, embora articulada, não logra infirmar os fundamentos da decisão recorrida, tampouco elide o direito subjetivo do agravado à reconvocação com base em edital ainda válido, vigente e não exaurido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se íntegra a decisão interlocutória proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1000424-56.2025.8.11.0005.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025